Tribunal: TJSP
Processo: 1007098-39.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Competência Recursal – Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória – Contrato de empréstimo pessoal - Discussão acerca de cobranças de parcelas e quitação – Conexão com a ação idêntica em que se discute a cobrança de parcelas inadimplidas e quitação, na mesma relação contratual – Recurso distribuído livremente a este relator, sem a observância da prevenção existente da E. 13a

Ementa:
Competência Recursal – Ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória – Contrato de empréstimo pessoal - Discussão acerca de cobranças de parcelas e quitação – Conexão com a ação idêntica em que se discute a cobrança de parcelas inadimplidas e quitação, na mesma relação contratual – Recurso distribuído livremente a este relator, sem a observância da prevenção existente da E. 13a Câmara de Direito Privado – Inteligência do art. 105, §3o do RITJ – Remessa determinada.
Recurso não conhecido, com determinação.